Tribunal: CARF
Processo: 15504.015283/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015283/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.810 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SAUL MARTINS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier. Ausente,
temporariamente, o conselheiro André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/56) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 34/38) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
11/20), no valor total de R$ 52.054,69, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e
respectivo imposto retido na fonte e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O lançamento foi cientificado em 03/08/2009 (e-fls. 21).
Na impugnação (e-fls. 02/05), em síntese, se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015283/2009-37
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015283/2009-37

(a) Tempestividade.
(b) Rendimento recebido acumuladamente.
(c) Honorários advocatícios. Despesas médicas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 34/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente, decorrente
de ação judicial, não declarados pelo contribuinte.
Conforme art. 12 da Lei no 7.713/88, os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês de seu recebimento.
(...) Voto (...)
O contribuinte anexa às fls. 07, comprovante da UNIMED/BH, discriminando o valor
de pagamentos realizados no ano de 2006, no total de R$ 3.098,90. Embora o valor da
despesa não esteja declarado originalmente em sua Declaração de Ajuste Anual, juntada
às fls. 28/32, a despesa será acolhida como dedução.
O Acórdão foi cientificado em 12/03/2012 (e-fls. 40/44) e o recurso voluntário (e-
fls. 49/56) interposto em 19/04/2012 (e-fls. 49), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O recurso é tempestivo, em face dos arts. 5° e 33 do Decreto
n° 70.235, de 1972, e considerando que recebeu via Correios o Acórdão
atacado (CTN, art. 210). O arrolamento de bens é inexigível.
(b) Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente. Discorda da aplicação do
art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, invocando doutrina, jurisprudência e os arts.
145, § 1°, e 150, II, da Constituição.
(c) Honorários advocatícios. Devem ser deduzidos os valores pagos aos
advogados na ação judicial. Despesas médicas. Deve ser reconhecida a
dependência da Sra. Therezinha R. J. M. da Costa e, consequentemente, a
dedução de suas despesas médicas.
(d) Provas. Invocando os princípios da ampla defesa e do contraditório, postula a
produção das provas permitidas em direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015283/2009-37

Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 12/03/2012 (e-
fls. 40/44) e o recurso voluntário interposto em 19/04/2012 (e-fls. 49).
A recorrente sustenta que o fato de ter sido cientificada por via postal deve ser
considerado para se concluir pela tempestividade.
Nos autos, há prova de recebimento da correspondência na data de 12/03/2012 (e-
fls. 40/44), logo mesmo se considerando o disposto nos arts. 5° do Decreto n° 70.235, de 1972, e
210 do CNT, o recurso voluntário é intempestivo por extrapolar o prazo legal de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância (CTN, art. 210; Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 5°, 23, inciso II do caput e inciso II do §2°, e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital